Tribunal: TJES
Processo: 0000038-51.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-51.2019.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRA COSME e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO PARCIAL DE PARCELA CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por devedores principais e avalistas contra instituição financeira, sob alegação de que a negativação de seus nomes teria sido indevida, pois a parcela vencida do contrato estaria adimplida, tratando-se apenas de valor residual ínfimo, e que não houve notificação prévia.

2. Sentença de improcedência, com condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento parcial da parcela contratual, com saldo devedor remanescente, afasta a caracterização do inadimplemento e torna indevida a inscrição dos nomes dos devedores e avalistas nos cadastros de inadimplentes, bem como se a ausência de notificação prévia inviabiliza a negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovado documentalmente que o pagamento da parcela foi realizado em valor inferior ao devido, subsiste saldo devedor, ainda que de pequeno montante, configurando inadimplemento contratual.

5. A jurisprudência reconhece que, diante da mora, a inscrição nos cadastros restritivos configura exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo ato ilícito apto a gerar indenização (art. 186 do CC).

6. A ausência de notificação prévia dos avalistas não afasta a legitimidade da negativação quando a dívida está vencida e não quitada, haja vista a responsabilidade solidária do aval, que confere ao garantidor a posição de devedor principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O pagamento parcial de obrigação pecuniária não afasta a configuração do inadimplemento e autoriza a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes. 2. A ausência de notificação prévia não torna indevida a negativação de avalistas quando existente dívida vencida e não quitada, em razão da responsabilidade solidária.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0010969-52.2017.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000038-51.2019.8.08.0065

APELANTE: ALEXANDRA COSME, JOHN LENNON COSME, IZABEL BONOMO COSME, GILMARA SANÇÃO DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JAGUARÉ - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRA COSME, JOHN LENNON COSME, IZABEL BONOMO COSME
e
GILMARA SANÇÃO DE JESUS
, eis que irresignados com os termos da sentença id. 13914472 , do juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” ajuizada pelos ora apelantes contra
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedente a pretensão autoral. Quanto às verbas sucumbenciais, a parte requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais de id. 13914473 , aduzem os apelantes que a negativação de seus nomes foi indevida, pois o débito se encontrava adimplido, tendo a inscrição ocorrido por valor residual ínfimo, o que evidencia a desproporcionalidade da medida adotada pela instituição financeira. Sustentam, ademais, a ausência de notificação prévia aos devedores principais e aos avalistas quanto ao débito e à inscrição, em ofensa à boa-fé contratual. Assim, pugnam o provimento recursal para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de retirada da negativação e de condenação por danos morais, com a inversão do ônus de sucumbência.

Regularmente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme se depreende da análise dos documentos acostados.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que, na origem, os apelantes ajuizaram ação de conhecimento contra o BANCO DO BRASIL S/A, alegando que firmaram com o requerido uma nota de crédito rural no valor de R$ 41.258,64 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) dividido em sete parcelas anuais, com vencimento da primeira parcela em 17.07.2017. Prosseguem com a narrativa de que, apesar de terem pago a segunda parcela, foram surpreendidos com a notícia de que seus nomes estavam inscritos em órgão de proteção ao crédito por inadimplemento por uma dívida no valor de R$ 38.722.61 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos). Assim, reputando como indevida a negativação de seu nome, pugnaram pelo cancelamento da referida anotação, além da condenação do banco em indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

O banco apelado, por sua vez, negou a prática de qualquer conduta ilícita, defendendo que agiu no regular exercício do seu direito e que tal conduta não enseja reparação a título de danos morais.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de improcedência, sob os seguintes fundamentos:

“Por outro lado, a autora aduz que lhe foi informada pelo preposto do banco réu que a segunda parcela (vencível em 17.07.2018) do negócio jurídico em tela seria no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Objetivando comprovar o pagamento da mesma, houve a juntada do extrato bancário da conta corrente da autora ALEXANDRA COSME, datado em 10.09.2018 (fl. 23), no qual consta o desconto pelo banco requerido da totalidade do saldo bancário existente da autora à época, qual seja, o valor de R$ 6.476,60 (seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), sendo, portanto, inferior ao valor devido.

Inclusive, consta na observação do aludido documento que “há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/09/2028 R$ 24,80. Sujeito a cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.”.

Observo ainda que não foram juntados comprovantes referente a quitação integral da segunda parcela no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Logo, não há provas da quitação do débito pendente.

Nesse particular, em que pese a inversão do ônus probatório, ressalto que não se pode exigir do credor prova negativa, ou seja, de que realmente não recebeu o valor devido. Sendo assim, apenas a parte Requerente poderia produzir tal prova, ainda que de forma mínima.

Ante o exposto, entendo que o Requerente não logrou êxito em demonstrar que efetuou o pagamento integral antes da negativação do seu nome, realizada em 02.09.2018.

Diante disso, e após exame detalhado dos documentos acostados pelas partes, entendo que não restou demonstrada falha no serviço prestado pelo Requerido.

Isso pois, uma vez comprovada a inadimplência do Requerente, inexiste ilegalidade na prática adotada pelo Banco Requerido, decerto que a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes é a ferramenta colocada à disponibilização dos credores que se encontram em situação de prejuízo, constituindo regular exercício de seu direito.”

Ressalte-se, desde logo, que referida conclusão não merece reparos.

A matéria fática foi exaustivamente analisada pelo juízo de primeiro grau, que, de forma acertada, concluiu pela ausência de comprovação da quitação integral da parcela vencida em 17 de julho de 2018.

Com efeito, os próprios apelantes fundamentam sua pretensão na alegação de que foi realizado o pagamento no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), mas o documento probatório que instrui o processo, qual seja, o extrato bancário de fl. 23, demonstra de forma inequívoca o débito de quantia inferior, no montante de R$ 6.476,60 (seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).

Portanto, a existência de um saldo devedor em aberto, ainda que de valor residual, caracteriza o inadimplemento contratual.

Neste tocante, não merece acatamento a tese de que a diferença seria ínfima a ponto de descaracterizar a mora e afastar e o direito do credor de utilizar os mecanismos legais para a proteção de seu crédito.

Tal entendimento encontra robusto amparo em precedente desta Egrégia Corte de Justiça ao analisar caso análogo:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – PARCELAS PAGAS EM VALORES INFERIORES AO DEVIDO – NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RESPONSABILIDADE PELO PREENCHIMENTO DOS DADOS PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO PELO FORNECEDOR - ÔNUS DA PROVA – MULTA DIÁRIA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – RECURSO DA APELANTE/REQUERENTE DESPROVIDO – RECURSO DA FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em tela, ao contrário do que sustente a requerente/apelante, não houve a integral quitação das parcelas com vencimento em 20/04/17 e 20/05/17, sendo pago o valor de R$ 988,57 (novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) dos R$ 998,57 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos) devidos. Insta registrar a advertência nos referidos comprovantes acostados aos autos quanto a “Operação realizada cm sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente”. Com efeito, mesmo ciente de sua responsabilidade quanto ao correto preenchimento dos dados para pagamento, deixou a apelante Lorena de declarar e efetuar a quitação integral dos títulos (parcelas 04 e 05), não se tendo notícia de qualquer adversidade em tê-lo realizado em valor menor. 2.
A inscrição dos dados da requerente/apelante nos cadastros de inadimplentes é justificável e não há, no caso, nenhum ato ilícito que dê ensejo à indenização. Incide, em última análise, o disposto no artigo 188, I, do Código Civil, segundo qual não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido . Registre-se, ainda, que a própria lei define o ato ilícito como aquele que o agente viola direito e causa dano a outrem (art. 186).
3.
Considerado regular o débito, diante da nítida existência da relação jurídica entre as partes e ausente a demonstração da quitação integral da dívida no vencimento, conclui-se que a apelante/requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC/15, o que configurando-se como justa a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito
.
4. É função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor exorbitante, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto. Verifica-se que embora tenha sido constatado o descumprimento na obrigação de fazer no prazo estabelecido pelo juízo de origem, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de astreintes se mostra excessivo, em especial porque supera, em muito, a diferença do pagamento que gerou a restrição de crédito da requerente/apelante e o valor da causa, indicando a necessidade de ajuste do montante neste ponto, sob pena de enriquecimento sem causa . Destaca-se que as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa em enfoque ser limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra adequado e proporcional, diante das circunstâncias e valores discutidos no caso concreto. 5. Recurso de Lorena Fonseca Bressaneli Dalto desprovido. Recurso de BV Financeira S/A parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010969-52.2017.8 .08.0011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 19/12/2024)

Assim, uma vez configurado o inadimplemento, a inscrição dos dados dos devedores nos cadastros de inadimplentes é medida que configura mero exercício regular do direito do credor, conforme expressamente previsto no art. 188, I do Código Civil.

A conduta do banco apelado, portanto, não se reveste da ilicitude necessária para ensejar o dever de indenizar, conforme preconiza o art. 186 do mesmo diploma legal. A negativação, em tal cenário, não é uma sanção desproporcional, mas uma consequência direta e legítima do descumprimento da obrigação contratual assumida pelos apelantes, sendo a ferramenta colocada à disposição dos credores para dar publicidade à situação de inadimplência e proteger o mercado de crédito como um todo.

Por fim, a alegação de que a negativação dos avalistas seria ilegal por ausência de notificação prévia também não prospera a ponto de alterar o resultado do julgamento.

O aval é garantia autônoma e solidária, que posiciona o garantidor como devedor principal, diretamente responsável pela integralidade da dívida. Deste modo, a obrigação de acompanhar o adimplemento do contrato é inerente à garantia prestada, de modo que a existência de um débito vencido e não pago é um fato objetivo que autoriza o credor a buscar as medidas legais cabíveis contra todos os coobrigados.

Embora a notificação prévia seja uma boa prática que prestigia a boa-fé, sua ausência, no caso concreto, não possui o poder de transmudar uma dívida existente e inadimplida em uma negativação indevida, seja em face dos devedores principais, seja quanto aos avalistas, sobretudo quando o fundamento central da lide é a própria existência do débito, que, como visto, não foi integralmente quitado.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.